Tribunal: TJMT
Processo: 1012472-67.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012472-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), CLEIDMAR GOMES DE ARCANJO - CPF: 955.466.421-49 (AGRAVANTE), SIRLEI DE FATIMA BARBOSA ARCANJO - CPF: 795.840.551-00 (AGRAVANTE), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.701.775/0003-03 (AGRAVADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – TUTELA DE URGÊNCIA PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração segura de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput).

No caso concreto, os termos convencionados livremente entre as partes para aquisição do imóvel, ou seja,
reajuste das parcelas pelo
IGP-M
, juros de 0.75% a.m. e aplicação da Tabela Price, não revelam, de plano, abusividade em relação à espécie, sendo imprescindível a realização de prova técnica para a escorreita aferição das alegações a cerca de desequilíbrio no ajuste contratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012472-67.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

CLEIDMAR GOMES DE ARCANJO e

SIRLEI DE FÁTIMA BARBOSA ARCANJO

AGRAVADO:

CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIP. S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLEIDMAR GOMES DE ARCANJO
e
SIRLEI DE FÁTIMA BARBOSA ARCANJO
,
contra decisão proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra.
Patrícia Cristiane Moreira
, que nos autos da Ação Revisional c/c Pedido de Nulidade de Cláusulas Contratuais Abusivas, Danos Morais e Lucros Cessantes nº 1001065-50.2022.8.11.0037, aforada pelos agravantes em desfavor da agravada (
CARISMA S/A)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência referente declaração da nulidade de cláusulas contratuais, a substituição de índices de atualização monetária e a fixação de valores para prestações mensais e parcela balão.

Nas razões recursais (Id 133038192) os agravantes arguiram
“a agravada alegou que ofertou um desconto – que em uma remota hipótese de ocorrência, não refletiu em nenhum equilíbrio contratual – no entanto, sem nenhuma comprovação, e mesmo assim o Juízo a quo, acatou por matéria comprovada e negou o pedido liminar dos agravantes”
.

Asseveram que
“o contrato foi impactado pelo IGP-M, claramente há desequilíbrio contratual; claramente a agravada não é instituição financeira não podendo operar a Tabela Price em seus contratos; claramente a agravada transfere aos consumidores obrigações inerentes a sua própria atividade comercial”.

Alegam que
“o Juízo a quo não levou em consideração nenhum dos fundamentos do pedido de tutela de urgência requerido pelos agravantes, omitindo-se do julgamento das matérias de ordem pública, aventadas”
.

Argumentam que a decisão agravada
“padece de latente contradição, de modo que reconhece o desequilíbrio contratual pelo impacto do índice de correção IGP-M, e mesmo assim pauta-se em perícia técnica para seu reconhecimento”.

Sustentam que no juízo
a quo

“em um processo idêntico, intima a agravada para comprovar suas alegações (nº 1001803-38.2022.8.11.0037) e na presente ação, diferentemente daquela, optou pelo indeferimento do pedido liminar sem observar o mesmo procedimento”
.

Suscitam ainda nulidade da cláusula contratual que estabeleceu a utilização da Tabela Price no contrato firmado entre as partes mediante afirmação de que a agravada
“não é instituição financeira, não integra o Sistema Financeiro Nacional, não é autorizada pelo Banco Central às operações que vem praticando em seus contratos”
.

Os agravantes aduzem a presença dos requisitos para antecipação da tutela recursal e postulam em caráter de urgência a declaração da nulidade das cláusulas contratuais itens 4.A; 4.C; 5.A/B e cláusula segunda item 2.2, inerentes ao quadro de resumo, preço de venda do imóvel, Tabela Price e encargos.

Pugnam pela substituição do índice de atualização IGP-M/FGV pelo IPCA/IBGE ou de forma alternativa, que sejam fixados os valores a serem pagos das parcelas mensais na monta de R$ 509,91 (quinhentos e nove reais e noventa e um centavos) e da parcela “Balão” em R$ 2.610,78 (dois mil seiscentos e dez reais e setenta e oito centavos), por serem incontroversos.

Certificado a isenção de preparo recursal por envolver beneficiários da gratuidade de justiça (Id 133095651).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi por mim
indeferido
conforme decisão em 08/7/2022 (Id 134655211).

Contrarrazões no Id. 135320173.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o presente agravo de instrumento diz respeito ao inconformismo dos agravantes com a decisão proferida no juízo de primeiro grau que nos autos da A
ção
Revisional c/c Pedido de Nulidade de Cláusulas Contratuais Abusivas, Danos Morais e Lucros Cessantes

n. 1001065-50.2022.8.11.0037
,
indeferiu pedido de tutela de urgência postulado pelos autores da ação,
referente declaração da nulidade de cláusulas contratuais, substituição de índices de atualização monetária e fixação de valores para prestações mensais e parcelas “balão”.

Nos pontos que envolvem os temas indicados pelos agravantes, assim decidiu o juízo
a quo
:

“
A tutela provisória de urgência fundamenta-se na onerosidade excessiva decorrente da variação do índice IGP-M - Índice Geral de Preços-Mercado, da aplicação de juros compostos e da cobrança de taxa de administração do crédito.

O IGP-M é o Índice Geral de Preços-Mercado, calculado e divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV IBRE), formado por indicadores que medem as variações de preço de toda a cadeia produtiva (atacado, consumidor e produtor), motivo pelo qual sofre maior influência da alta do dólar (já que com o aumento do preço de insumos e matérias-primas, o custo da produção aumenta).

Nos dois últimos anos o IGP-M apresentou acumulação substancial, notadamente discrepante de sua variação histórica na última década.

Na data da celebração do contrato (13/01/2020), por exemplo, o índice acumulado do ano anterior foi de 7,30% (2019), atingindo o patamar de 23,14% em 2020 e 17,78 % em 2021.

O impacto da alta do IGP-M no contrato é, portanto, manifesto.

Nos termos do artigo 478 do Código Civil, nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Todavia, o artigo 479 do Código Civil dispõe que a resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato.

Sob tal perspectiva, a parte requerida informou a redução espontânea do percentual de correção de 17,79% para 16%, correspondendo ao desconto de 11%, o que demonstra, em tese, que a modificação contratual espontânea realizada pela requerida está em consonância com o princípio da conservação dos contratos previsto no artigo 479 do Código Civil.

Sobreleva registrar, ademais, que a modificação voluntária do contrato sugere que há indícios da manutenção do equilíbrio contratual, que somente poderá ser verificada, com relativo grau de convicção, após regular dilação probatória, com a produção de prova técnica, a qual deverá considerar, inclusive, eventual impacto da elevação dos preços dos insumos no negócio jurídico.

Portanto, os elementos probatórios iniciais são insuficientes para a imediata substituição do índice de reajuste do contrato.

No que tange a capitalização de juros, pertinente destacar que nos termos do artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36, publicada em 24 de agosto de 2000, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

Dessa maneira, a capitalização mensal de juros é admitida pela legislação pátria, desde que haja previsão contratual e desde que seja aplicada pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Com efeito, as incorporadoras e construtoras não se equiparam às instituições financeiras, de modo que a autorização para a realização de capitalização mensal de juros concedida pelo artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 não incide nos contratos de compra e venda de imóvel entre construtora e adquirente.”

O magistrado singular registrou ainda que a adoção do sistema de amortização pela Tabela Price
“não implica, necessariamente, a existência de anatocismo”
, colacionou julgado do Superior Tribunal de Justiça, e averbou que
“eventual prática de anatocismo deve ser apurada em concreto, segundo a interpretação das disposições contratuais, mediante perícia contábil”
.

Ao final, consignou:

“...Taxa de Administração do Crédito, a cobrança foi expressamente prevista no contrato entabulado entre as partes.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em caso análogo, de que, uma vez informada ao consumidor, não há que se falar em abusividade da taxa de administração.

(...)

Portanto, declarar a nulidade da cláusula contratual que fixou a cobrança da referida taxa, em sede liminar, vai de encontro, inicialmente, com o princípio
pacta sunt servanda
, que norteia a formação dos negócios jurídicos.

Sobreleva registrar, ademais, que inexistem elementos probatórios mínimos aptos a ensejar a fixação de um valor adequado para as parcelas mensais, tampouco para a parcela “balão”.

Logo, não se vislumbra, neste momento processual, a probabilidade do direito, mostrando-se apropriado oportunizar

a instrução processual”

Assim, a irresignação posta no presente agravo, cinge-se em aferir o acerto ou desacerto da decisão interlocutória recorrida, notadamente naquilo que se infere a existência dos requisitos para concessão da medida de urgência pleiteada.

O
art. 300,§1º do Código de Processo Civil, dispõe que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Já o parágrafo 1º disciplina “para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”.

Assim, constitui ônus de quem postula a medida de urgência, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que a demora possa resultar.

O caso concreto, d
iz respeito à ação revisional c/c pedido de nulidade de cláusulas contratuais abusivas, danos morais e lucros cessantes inerentes ao negócio jurídico de compra e venda de imóvel firmado entre as partes.

Segundo consta nos autos de origem nº 1001065-50.2022.8.11.0037 (Id 92066938), na data de 13.01.2020, os agravantes formalizaram “Proposta de Compra/Contrato Preliminar” para aquisição de imóvel situado no loteamento “Vertente das Águas” no município de Primavera do Leste/MT, correspondente ao lote 07, da quadra 17, com a indicação do valor originário R$ 75.240,00 e “desconto de R$4.000,00”, resultando no importe de R$71.240,00.

No quadro ”condições de pagamento”, indicação de uma parcela de entrada no valor de R$7.524,00 mais 96 parcelas de R$724,72 com início em 15.02.2020 e 08 parcelas “balão”, sendo a primeira em 15.12.2020.

Contem ainda registros de:

“Taxa de administração no valor de R$15,00 a.m. (com correção anual do IGPM); Parcelas reajustadas com 0.75% a.m. e correção anual pelo IGMP/FGV; O IPTU é de responsabilidade do comprador a partir do mês subsequente a data deste documento; Como mês base para atualização do IGPM usaremos o mês subsequente a data deste documento”.

Referido documento está assinado por ambos os agravantes (Cleidmar e Sirlei), pelo corretor de imóveis e por preposto da imobiliária.

Pois bem.

É cediço que nos contratos de compra e venda de imóveis com pagamento parcelado firmado entre consumidor e incorporadora/construtora que não integra o Sistema Financeiro Nacional ou Sistema Financeiro Imobiliário, não pode haver capitalização de juros.

Contudo, a aplicação da
Tabela

Price
, por si só, não enseja a direta conclusão acerca da capitalização de juros.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1124552/RS (Tema 572), firmou a tese no sentido de que a análise sobre a legalidade da utilização da Tabela Price, mesmo que em abstrato, passa necessariamente pela constatação da eventual capitalização de juros
(ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito.

Desse modo, imprescindível a realização de prova técnica para aferir a eventual ocorrência de capitalização de juros, conforme bem observado pelo juízo
a quo
.

Por outro lado, elementar que a correção monetária se reveste de instituto destinado a recompor o valor da moeda frente o fenômeno da inflação, não constituindo acréscimo ou decréscimo patrimonial em favor ou prejuízo de qualquer das partes, que se submetem igualmente a tal fenômeno.

Nesse sentido, a adoção do
IGP-M
não revela abusividade, uma vez que o art. 46 da Lei nº 10.931/04 faculta a adoção de índices de preços setoriais ou gerais ou do índice de remuneração básica dos depósitos de poupança.

No caso concreto, a
“Proposta de Compra/Contrato Preliminar”
que previu o
IGP
-M é clara e obedece à exigência do art. 6º, III, do CDC.

Convencionado deliberadamente entre as partes a aplicação do
IGPM
e juros de 0,5% ao mês no contrato de compra e venda de imóvel parcelado em 96 meses, respectivos índices -
a priori –
e por si sós, não se revelam abusivos em relação à espécie.

Observa-se assim, as condições de pagamento para aquisição de imóvel, convencionadas livremente entre as partes, ou seja,
reajuste das parcelas pelo
IGP-M
, juros de 0.75% a.m. e aplicação da Tabela Price, não revelam – ao menos de plano – abusividade em relação à espécie, sendo imprescindível a realização de prova técnica para a escorreita aferição das alegações a cerca da ocorrência de desequilíbrio no ajuste contratual.

Nesse cenário, ausente a probabilidade do direito, impõe-se a mantença da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência postulado para o fim de suspender a eficácia das cláusulas contratuais pactuadas e permitir a consignação do depósito mensal das parcelas em valor inferior ao contratado.

Em que pese os relevantes aspectos arguidos pelos agravantes para sustentar o pleito da tutela recursal, não se apresentam suficientemente demonstrados
a probabilidade do direito e o perigo que a demora possa resultar.

A ausência na comprovação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil impõe, por consequência natural de causa e efeito, no indeferimento da medida postulada.

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades de cada caso:

AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO I-GPM PELO IPCA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência no sentido de substituir o IGP-M pelo IPCA como índice contratual de correção monetária do valor dos alugueis a vencer a partir de janeiro de 2022, mormente diante da necessidade do contraditório e de dilação probatória.
(TJ-MT 10156332220218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO IGP/M-FGV, COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO, SUBSTITUINDO PELO IPCA/IBGE – PACTUAÇÃO ENTRE PARTES - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois, da leitura do contrato, verifica-se que a cláusula 4.2 previu que o saldo do preço será atualizado com base na variação percentual do Índice Geral de Preços de Mercado – IGP/M que ocorrer em cada mês, o qual é calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Assim, numa análise sumária, a pactuação do IGP/M como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade. Em que pese a argumentação da agravante acerca do suposto descumprimento contratual, ainda assim é indispensável a formação do contraditório, isso porque as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória, revelando-se temerária a concessão de tutela sem a análise do contrato, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla defesa acerca das alegações. Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela.
(10145203320218110000 TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data de Publicação: 05/03/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022